Tribunal: TJDFT
Processo: 0739452-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739452-09.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: KASSIUS SEBASTIAN MARTINS GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu em parte a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravado, para determinar que o réu/agravante proceda à readequação das parcelas dos empréstimos consignados. O agravante afirma que o empréstimo contraído pelo agravado foi na modalidade de desconto em folha de pagamento. Alega que a margem consignável em folha de pagamento é delimitada pelo próprio órgão empregador do cliente, o que significa que todo e qualquer contrato de empréstimo consignado depende da prévia e devida aprovação pelo empregador do limite a ser consignado de até 30% (trinta por cento). Assegura que o respeito ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte agravada advém da verificação e aprovação pelo próprio empregador, de modo que nenhuma instituição financeira possui qualquer ingerência sobre os descontos em folha de pagamento de quem quer seja. Defende que se hoje o agravado não possui margem consignada, não quer dizer que os empréstimos anteriores previamente autorizados pelo empregador ultrapassavam a margem disponível. Argumenta que os contratos objeto da demanda são do ano de 2009, e, portanto, anteriores ao Ato n. 182 da Mesa da Câmara dos Deputados, que é de 2017, e ao Decreto n. 8.690/2016. Sustenta que o deferimento dos pedidos do agravado para abstenção de inclusão em cadastros desabonadores não merece qualquer guarita, eis que as contratações se deram em perfeita consonância com a legislação e jurisprudência, razão pela qual consubstanciam em exercício regular de direito do agravante. Considera que o agravado pretende, a bem da verdade, a alteração contratual unilateral, o que não é admitido no ordenamento jurídico pátrio, e que o limite de 30% (trinta por cento) de desconto no seu rendimento está sendo respeitado pelo agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, os requisitos não se fazem presentes. A questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, tema cada vez mais presente nas sociedades de consumo e em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito experimentado nos últimos anos. Não raras vezes, o consumidor/mutuário contrai empréstimos a serem descontados diretamente em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, o que beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros (em regra, até 30% dos rendimentos do correntista) nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. No caso dos autos, o Juízo de Primeiro Grau constatou que os descontos efetuados na renda do agravado não estão de acordo com a legislação que rege o tema, porquanto superam o limite legal permitido. O fato de o órgão empregador ter autorizado o empréstimo em folha de pagamento não retira do agravado o direito à redução dos descontos ao limite legal. Nesse sentido, colha-se julgado desta Turma Cível: “PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO LEGAL. DESCONTO NO PATAMAR DE 30%. SENTENÇA MANTIDA. 1. A limitação legal de 30% (trinta por cento) de desconto nos proventos do tomador do empréstimo refere-se aos contratos consignados em folha de pagamento. Ou seja, a margem consignável de 30% (trinta por cento) do subsídio ou remuneração do servidor ou trabalhador diz respeito apenas aos empréstimos bancários com consignação em folha de pagamento, o que difere do regramento estabelecido para os mútuos bancários com desconto em conta corrente. 2. Não procede o argumento do recorrente de que é inexequível a decisão judicial para a redução de importe de desconto a ponto de justificar a reforma da sentença. Isso porque, em que pese a efetivação da decisão caber ao órgão empregador, permanece inalterado o direito da servidora à redução ao limite legal. 3. Ônus da sucumbência devidos pelo recorrente. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1196422, 07029823920178070014, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 5/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A readequação das parcelas dos empréstimos consignados não obsta o direito do agravante ao recebimento dos créditos, na medida em que os descontos continuarão a ser realizados, ainda que com valores mais baixos. Ademais, há reversibilidade da medida, pois, caso o pleito do agravado seja improcedente, o agravante poderá efetuar as cobranças nos moldes iniciais. Verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Uma vez que não se vislumbram a probabilidade de provimento recursal e o perigo da demora, mostra-se inviável a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10